Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704223-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CALANDRINI, SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: DACIO FRANCO SILVA, PULL - CONSULTORIA E MARKETING EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Instituto Calandrini, Serviços Médicos e Odontológicos EIRELI em face das r. decisões (IDs 54962766 e 55737916) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de Pull – Consultoria de Marketing EIRELI e Dácio Franco da Silva, revogou as penhoras e determinou a retirada das restrições dos veículos descritos no ID 39679963. Informa o Agravante que a penhora dos veículos VW/UP TAKE MA – 2016/2017 e Honda/PCX 150 – 2013/2014 foi deferida pelo d. Juízo a quo para o pagamento do crédito dele que, atualizado, perfaz o montante de R$ 21.861,60 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). Sustenta que, em relação ao primeiro veículo, em sede de embargos de terceiro, foi reconhecida fraude à execução, mas o bem nunca foi encontrado. Noticia que, em 18/12/2019, foi intimado a se manifestar sobre certidão e ofício (ID 52447769), mas que “não compreendeu a manifestação do DETRAN, bem assim a necessidade de sua manifestação nos autos acerca do referido ofício, em especial considerando que não consta do PJE (processo originário) o anexo, ou seja o ‘RELATÓRIO’ ventilado no ofício do DETRAN” . Esclarece que, em razão disso, deixou o prazo transcorrer sem se manifestar. Diante de tal situação, o d. Juízo a quo prolatou a r. decisão agravada, cuja revisão alega ser necessária para evitar o enriquecimento sem causa do devedor e a fraude à execução. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento das penhoras. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Reputo, contudo, ausentes tais requisitos. A r. decisão atacada foi precedida de despacho (ID 52613883), nos seguintes termos: “1. Manifeste-se o exequente acerca da certidão e do ofício de ID 52447769, no prazo de 5 dias. 2. Em seguida, voltem conclusos para decisão.” (grifou-se) No ID 52447769, indicado no despacho acima, consta certidão do Cartório com o seguinte conteúdo: “Certifico e dou fé que o presente processo foi incluído no relatório que integra o Ofício-circular 327/GC, que ora anexo aos autos, a fim de ser analisada a necessidade da manutenção da restrição que recaiu sobre os veículos. Faço os autos conclusos à MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília.” Note-se que a referida certidão atestou que o processo de origem constava do relatório citado no ofício-circular, o que, a priori, refuta a tese do Agravante de que a não juntada do documento aos autos impossibilitou a manifestação dele. No ID 52448423, logo abaixo da certidão, consta o Ofício-circular 327/GC, no qual a Exma. Juíza Assistente da Corregedoria faz a seguinte comunicação às unidades judiciárias, in verbis: “Senhor Juiz(a), De ordem, comunico a Vossa Excelência que, em virtude de requerimento apresentado pelo DETRAN/DF, no qual noticia a existência de aproximadamente 2.000 veículos com restrições judiciais depositados em seu pátio e requer a adoção de providências, foi realizada uma análise preliminar das informações que apontam a possível origem da anotação. Assim, devem ser verificados os processos indicados no relatório em anexo, a fim de confirmar a existência de eventual restrição, determinada por intermédio de ofício ou via RENAJUD, e, caso positivo, seja feita análise acerca da necessidade de sua manutenção ou levantamento, com a informação ao DETRAN/DF, até o dia 31 de janeiro de 2019. No mesmo prazo, deve ser comunicada a esta Corregedoria eventual equívoco da restrição apontada no referido relatório, para que sejam promovidas novas buscas acerca do processo que a originou.” (grifou-se) Tais informações, a meu sentir, eram mais do que suficientes para que o Agravante entendesse a situação e se pronunciasse sobre o seu interesse na manutenção dos gravames. Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se admita a possibilidade de dúvidas a respeito da situação, era de se esperar que o Agravante peticionasse, no prazo fixado, pedindo os necessários esclarecimentos ao d. Juízo a quo. Como quedou-se inerte, correto o d. Juízo de origem ao determinar o levantamento das penhoras e restrições dos veículos. Inexistindo, portanto, a plausibilidade do direito, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Destaco que a r. decisão agravada não impede que o Agravante continue perseguindo a satisfação de seu crédito, inclusive mediante novos pedidos de pesquisa e constrições a serem analisados pelo d. Juízo de origem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator